Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0708794-65.2021.8.07.0000 Agravante(s) CAROLINE CARMINATI CARDOSO RIBEIRO Agravado(s) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caroline Carminati Cardoso Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 86369290) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consistente na pretensão de obrigar a operadora de plano de saúde ré, ora agravada, ao custeio de tratamento denominado “Freestyle Libre” e demais insumos. Em suas razões recursais (ID 24364247), a agravante sustenta, em suma, que é portadora de “quadro lábil de diabetes, caracterizado por hipoglicemias graves e sintomáticas, com grande dificuldade no controle, mesmo em uso de análogos – como insulina glargina associada à de ação rápida, sob esquema de contagem de carboidratos”. Pontua que, para tratamento desse quadro clínico, teria sido prescrita, pelo seu médico assistente, tratamento denominado “Freestyle Libre”, bem como demais insumos, cujo custeio teria sido negado pela ré, ora agravada. Discorre sobre a imprescindibilidade do aludido tratamento, bem como sobre a suposta urgência no seu fornecimento, nos moldes do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Tece considerações sobre a patologia apresentada pela paciente, afirmando tratar-se de “que for relatar o presente recurso que a diabetes é uma doença volátil, e definitivamente não é “receita de bolo”, pois a cada dia, mesmo se tomando as mesmas precauções, a volatilidade da doença “prega peças” nos pacientes, principalmente no caso da agravante, que apresenta muita variabilidade glicêmica, com alta frequência de hiperglicemias e hipoglicemias recorrentes, inclusive hipoglicemias graves”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Informa que a “agravante é uma mulher jovem de 38 anos de idade, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 no ano de 2009, aos 25 anos de idade, em estado de cetoacidose diabética, doença crônica, sem prognóstico de cura, classificada na CID pelo código E10.1, tendo ficado internada inclusive em UTI, à época”. Ressalta que, na espécie, estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a concessão da tutela provisória vindicada na origem. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a “fornecer o tratamento com freestyle libre, e demais insumos pleiteados na inicial, de forma contínua e ininterrupta, conforme solicitados no laudo médico e arrolados na peça inicial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 24364249). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito da agravante, vale destacar, neste instante, que a verificação sobre a viabilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento denominado “Freestyle Libre” demanda cotejo aprofundado das disposições contratuais e regulamentares, o que há de ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, após a oitiva da parte agravada. Pontue-se, quanto ao perigo de dano grave, que o relatório médico apresentado no ID 86175113, noticia que a agravante já vem fazendo uso do aludido tratamento, o que denota a inexistência, neste instante, de urgência apta à concessão da antecipação da tutela recursal. Do aludido relatório médico, igualmente, não se verifica, ao menos por ora, que o aludido tratamento seja o único meio de terapia para a patologia apresentada pela parte agravante. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora